Tribunal: STF
Processo: Rcl 56717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em 2.11.2022, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista n. 0001014-84.2018.5.17.0003, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



O caso



    2. Em 1º.4.2019, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou procedentes os pedidos formulados por Ozias Moreira da Silva na Reclamação Trabalhista n. 0001014-84.2018.5.17.0003 ajuizada contra Prisma Serviços EIRELI — EPP e o Estado do Espírito Santo, condenando, subsidiariamente, o estado reclamante pelas verbas trabalhistas devidas (e-doc. 8).



    Em 28.11.2019, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a condenação subsidiária do ente federado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. O STF, no julgamento da ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, entendendo ser dever do judiciário trabalhista apreciar, caso a caso, a conduta do ente público que contrata terceirização de atividade-meio. Destarte, a comprovação de falha na fiscalização caracteriza omissão culposa do ente público, ensejando a sua responsabilização subsidiária ao pagamento de débitos trabalhistas da empresa contratada, com fundamento nos arts. 186 e 927, caput, do CC” (fl. 1, e-doc. 6).



    Interposto recurso de revista, não foi conhecido pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, por decisão monocrática proferida em 7.12.2021 (e-doc. 4).



    Em 26.10.2022, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. Verificado que a parte agravante não observou os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, contidos no art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu do Recurso de Revista. Agravo conhecido e não provido. 



    (...) MÉRITO 



    NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT 



    Mediante decisão monocrática, não foi conhecido o Recurso de Revista, em razão da constatação de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal contidos no art. 896, § 1º-A, da CLT. A decisão foi proferida nos seguintes termos: (...)



    Inconformada, a parte interpõe o presente Agravo Interno, alegando que preencheu os requisitos necessários para o conhecimento do seu apelo. 



    Sem razão. 



    Nos termos em que consignado na decisão agravada, a parte, ao interpor o Recurso de Revista, efetivamente não observou os pressupostos de admissibilidade recursal contidos no art. 896, § 1º-A, da CLT, ínsitos ao apelo de natureza extraordinária. Relembre-se que o referido preceito legal, ao ser introduzido na legislação processual, teve por escopo reafirmar e consolidar a real função desta Corte Superior, que é a de uniformização do direito objetivo, em âmbito nacional, da jurisprudência trabalhista. 



    E nem se alegue que o vício detectado é passível de superação, à luz do art. 896, § 11, da CLT. Isso porque não se trata de mero defeito formal, mas da ausência de cumprimento de pressuposto de admissibilidade intrínseco, e, portanto, vinculado ao mérito do Recurso de Revista. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno” (e-doc. 11).



    3. Contra essa decisão, o Estado do Espírito Santo ajuíza a presente reclamação. Alega que a autoridade reclamada “negou seguimento ao Recurso de Revista interposto pelo Ente Público sob o r. entendimento de que o recurso não preenche os requisitos contidos no art. 896, § 1º-A, da CLT” (fl. 2).



    Afirma que, “ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (fls. 2-3).



    Anota que “o trecho do v. Acórdão regional citado no Recurso de Revista do Ente Público é suficiente para demonstrar o desrespeito ao que fora decidido pela Suprema Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF (Repercussão Geral – Tema 246) não sendo necessário o revolvimento fático-probatório posto no v. Acórdão Regional para se detectar ictu occuli que a decisão tomada pelo E. TRT/ES chancelou posição totalmente contrária ao que fora decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760931 (Tema de Repercussão Geral 246) por esta Suprema Corte” (fl. 5).



    Sustenta que a autoridade reclamada, “ao se recusar a enfrentar a matéria de mérito recursal, está a usurpar a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Requer a “concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender a r. Decisão proferida pela Egrégia 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo RR - 1014-84.2018.5.17.0003” (fl. 9).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo RR - 1014-84.2018.5.17.0003, para que a Corte Superior do Trabalho, assim, realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público e abrindo a possibilidade de a causa chegar a essa Excelsa Corte” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo decisão pela qual não conhecido o Recurso de Revista n. 0001014-84.2018.5.17.0003, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado as decisões proferidas na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    5. Inicialmente, importa realçar a improcedência da alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal.



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista não se respaldou na ausência de transcendência trabalhista da matéria versada no recurso, responsabilidade subsidiária de ente da Administração por débitos trabalhistas devidos pela empresa contratada aos seus empregados. Ao contrário, consta expressamente da decisão proferida pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho que a matéria tratada no recurso dispõe de transcendência:



    “De plano, reconhece-se a transcendência da questão articulada no presente apelo, por se tratar de matéria de Repercussão Geral sobre a qual a Suprema Corte se manifestou ao julgar o Tema nº 246 (RE 760.931/DF), referente à ‘responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’” (fl. 1, e-doc. 4).



    A negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista deveu-se ao desatendimento dos requisitos previstos nos incisos I e III do parágrafo 1º-A do art. 896 da Consolidação das Leis Trabalhistas, segundo os quais:



    “Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: (...)



    § 1o-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 



    I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; (...)



    III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte”.



    6. A autoridade reclamada atuou, assim, nos limites de sua competência para aferir a presença dos pressupostos processuais do recurso de revista, não evidenciando a pretensão de obstar futuro recurso extraordinário, como argumenta o reclamante. Embora afirme que os requisitos de admissibilidade teriam sido preenchidos em seu recurso, essa circunstância não pode ser aferida em reclamação, instrumento processual que não pode ser manejado como inadmissível sucedâneo de recurso. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.904-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. (...) 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental não conhecido” (Rcl n. 48.213-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    7. Quanto ao alegado descumprimento das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante. A decisão objeto do recurso de revista não se baseou em mera presunção de culpa do ente da Administração Pública.



    Diferente do que se tem verificado em oturos processos submetidos ao exame deste Supremo Tribunal, nos quais a Justiça do Trabalho atribui, de modo genérico e presumido, a responsabilidade subsidiária de entes da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas devidos a empregados de empresas com as quais firmou contrato administrativo, na espécie vertente houve indicação específica e objetiva da conduta omissiva atribuída a agentes públicos no curso do contrato de prestação de serviços. 



    8. Na inicial da reclamação trabalhista, Ozias Moreira da Silva noticiou ter sido contratado por Prisma Serviços Eireli – EPP, em 9.1.2015, para prestar serviços de auxiliar de serviços gerais no Quartel do Comando da Polícia Militar capixaba, tendo sido dispensado sem justa causa em 17.9.2017. Alegou que, enquanto perdurou o contrato de trabalho, não percebeu o adicional de insalubridade, como determinado no Parágrafo Primeiro da Clausula 10ª da Convenção Coletiva da categoria profissional dos auxiliares de serviços gerais. Acrescentou que o “ente público incorreu em culpa, pois omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, em especial, destacamos, o reiterado descumprimento da Cláusula 10ª da CCT. Dessa forma, deve ser reconhecida [sua] responsabilidade subsidiaria” (fls. 4-5, e-doc. 10). 



    O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Vitória/ES julgou procedentes os pedidos e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo pelos débitos trabalhistas objetos da condenação (e-doc. 8).



    Ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve a responsabilização subsidiária do reclamante, em acórdão assim fundamentado:



    “Conquanto o ente público tenha juntado documentos hábeis a demonstrar as formalidades da contratação, assim como o pagamento de encargos decorrentes do contrato, a exemplo do FGTS e das parcelas previdenciárias, a documentação apresentada não demonstra qualquer medida fiscalizatória quanto ao cumprimento das obrigações laborais pela contratada. 



    Vê-se dos autos que, apenas após o ajuizamento de diversas ações trabalhistas em face da primeira ré, o Estado notificou a empresa reclamada para apresentar justificativas das irregularidades apontadas em cada ação trabalhista, informando, ainda, que a confirmação da irregularidade importaria na retenção de créditos da empresa junto à Administração Pública. 



    O Estado notificou a empresa, ainda, para resguardar o direito de ressarcimento no caso de eventual condenação do ente contratante. 



    Apenas após a existência de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, em abril de 2017, o Estado comunicou a empresa acerca da suspensão do pagamento. 



    Vê-se, assim, que nenhuma medida fiscalizatória foi adotada pelo ente público, sendo certo que a fiscalização não se comprova com a mera solicitação de documentos, devendo, diferentemente, ser efetiva o suficiente para, se não evitar, pelo menos minimizar ao máximo o desrespeito às normas protetivas dos trabalhadores. 



    E nem há dizer que competia ao reclamante demonstrar falha na fiscalização. Como poderia fazê-lo, se é o reclamado o detentor de toda a documentação referente ao contrato firmado com a 1ª reclamada? E, na verdade, o reclamante não deixou de demonstrar falha na fiscalização, ao comprovar que os seus direitos trabalhistas não foram respeitados. 



    Portanto, o ente público, cujo ônus lhe competia, não provou o cumprimento de seu dever legal de vigilância, em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito social indisponível, a determinar a sua responsabilidade subsidiária. Ou seja, não demonstra qualquer ação concreta de fiscalização, sequer junta documentos efetivos ou indica ter nomeado representante da Administração, especialmente para acompanhar e fiscalizar a empresa contratada, nos termos do art. 67 e §1º da Lei 8.666/93. Talvez seja o que se denomina ‘teoria da cegueira deliberada’, perfeitamente cabível também nestas plagas, pois é extremamente cômodo verificar tão somente a formalidade do contrato sem verificação real e contínua da situação dos empregados dos contratados. 



    Logo, merece ser mantida a sentença recorrida, pois o 2º reclamado não cumpriu com o dever legal de vigilância, o que determina a sua responsabilização subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do TST, e segundo consta da Súmula 21 deste Regional” (fls. 4-5, e-doc. 6, grifos nossos).



    9. A análise dessa decisão indica que a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Ao contrário, houve imputação específica de conduta omissiva ao Estado do Espírito Santo, quando se afirma que este não “indic[ou] ter nomeado representante da Administração, especialmente para acompanhar e fiscalizar a empresa contratada, nos termos do art. 67 e §1º da Lei 8.666/93” (e-doc. 6), o que denota não ter o reclamante adotado providências de fiscalização sobre o cumprimento pela contratada das normas coletivas da categoria profissional daquele que lhe prestou serviços. Acrescente-se ter a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho apontado que a inércia do Estado do Espírito Santo somente foi interrompida, efetivamente, quando expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, em abril de 2017, ocasião em que comunicou a empresa prestadora sobre a suspensão do pagamento das faturas. 



    O atraso na notificação da empresa contratada para que justificasse as irregularidades apontadas em sucessivas reclamações trabalhistas e a continuidade dos pagamentos mensais sem comprovação do efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas na convenção coletiva robustecem a afirmação de que o reclamante deixou de fiscalizar o cumprimento dos encargos trabalhistas, o que justificou sua responsabilização como devedor subsidiário.



    10. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revela a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora